Tribunal: TJDFT
Processo: 0745660-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO TÉCNICO JUDICIAL. OMISSÕES. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissões e contradição inocorrente, pois o acórdão construiu de forma clara os fundamentos para conclusão de que a metodologia adotada pelo perito judicial está adequada ao caso em análise.
2. Em análise ao arcabouço probatório foram afastadas todas as nulidades alegadas pela parte que demonstra claramente descontentamento com o resultado da perícia, não sendo possível afastar a lisura do ato pericial por mera conjecturas da parte.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.